Tribunal: TJES
Processo: 5002773-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002773-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: LEONARDO DE FREITAS TATAGIBA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002773-81.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: LEONARDO DE FREITAS TATAGIBA, FLAVIA RONCETTI DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra sentença proferida em id. 5212099, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeita-se as preliminares e, no mérito, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar as Requeridas solidariamente a:

a) restituírem, de forma simples, aos Autores o valor de R$4.461,24 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a fluir da citação.

b) a indenizarem os Requerentes no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral para cada Requerente, totalizando-se R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da última citação.

Declara-se extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, não sendo este o entendimento, requer, subsidiariamente, julgamento improcedência os pedidos da exordial.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto por é cabível, tempestivo e com preparo realizado. As contrarrazões são tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A. ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória em que os Autores afirmam que adquiriram passagens aéreas das Requeridas de ida e volta para Dubai mediante utilização de programa de milhas (Smile) e, por se tratar de viagem de longa duração optaram pela aquisição de assentos conforto, no importe de R$4.461,24. Indicam que houve alteração das passagens e aéreas e quando fez contato com as Requeridas foi informado que não havia registro da compra dos assentos conforto. Sustentam que tiveram que fazer a viagem longa sem o assento conforto, pelo que requerem a restituição em dobro do valor de R$4.461,24 e indenização por dano moral de R$30.000,00.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, é necessário pontuar que a questão aqui tratada não versa sobre as hipóteses abarcadas pela Convenção de Varsóvia/Montreal, motivo pelo qual não se aplicada a mencionada legislação.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Dessa forma, tenho que no caso é inquestionável a falha na prestação do serviço contratado, devendo ser aplicado o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que tem a seguinte redação:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços
, em como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos. " (destaquei)

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Restou claro nos autos que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
o recurso interposto, mas
LHE
N
EGO
PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)